Tribunal: TJDFT
Processo: 0756672-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756672-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALEXANDRE BRITO DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0735317-66.2025.8.07.0003, deferiu o pedido antecipatório e determinou a reintegração de posse do sistema de som automotivo que equipava o veículo de placa PBP0D61. O agravante afirma ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o veículo foi devidamente apreendido, mas em péssimas condições, conforme laudo de vistoria. Narra que o réu ingressou com ação de reintegração de posse para obter a devolução de equipamento de som automotivo, afirmando que estavam instalados no veículo. Entretanto, diz que referido equipamento não se encontrava instalado no veículo quando de sua apreensão. Destaca que não há caixas acústicas, módulos, subwoofers, cabeamento adicional e tampouco qualquer modificação estrutural visível e que todos os documentos constantes nos autos, imagens, data de instalação dos aparelhos e datas de compras são do ano de 2022, ao passo que o veículo foi apreendido em 14 de novembro de 2024, ou seja, quase dois anos após. Ressalta que o veículo estava abandonado em via pública, com sinais de que não estava sendo utilizado a muito tempo, como por exemplo, pneus murchos, pinturas ressacadas e impregnadas com barro, o que indica ter ficado muito tempo parado, não havendo como garantir que no momento da apreensão havia equipamento de som, pois o que restou certificado no auto do oficial de justiça indica a existência de diversos objetos sem valor comercial e uma caixa no porta-malas. Entretanto, caixa de som é madeira, já o equipamento que ele menciona, não foi certificado, ou seja, provavelmente tinha somente a caixa, pois pelo tempo que o veículo estava parado provavelmente o requerente retirou todos os equipamentos de dentro do carro, pois não deixaria de modo algum um carro abandonado com todos os equipamentos listados. Afirma que não há comprovação de posse anterior, especialmente porque a alegação do agravado é que o aparelho de som foi instalado em momento passado e as fotografias são antigas, dois anos anterior à apreensão do carro. Refuta a existência de esbulho, pois não praticou qualquer ato ilícito ou arbitrário que caracterizasse a retirada injusta da posse. Aventa que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há esbulho quando a suposta perda da posse resulta do cumprimento de decisão judicial válida, como no caso dos autos e que o agravado igualmente deixou de demonstrar a data e as circunstâncias em que o suposto esbulho teria ocorrido, limitando-se a narrativas genéricas e presunções desprovidas de suporte probatório, sendo que a ação possessória exige a precisa identificação do momento em que a posse teria sido injustamente retirada, requisito essencial para a aferição da tempestividade e da própria existência do esbulho. Afirma que a decisão agravada deferiu reintegração de posse sobre bem incerto, genérico e desprovido de qualquer individualização mínima, circunstância que inviabiliza juridicamente a medida concedida, pois o agravado não logrou descrever de forma técnica e precisa o alegado sistema de som automotivo, tampouco comprovar sua efetiva existência no momento da apreensão judicial do veículo, limitando-se a alegações abstratas e documentos dissociados da realidade fática comprovada nos autos e que a inexistência de identificação do bem, seja por marca, modelo, características técnicas ou estado de conservação, impede o reconhecimento da posse e torna impossível a execução da medida reintegratória, sob pena de se autorizar diligência baseada em mera presunção. Defende que a reintegração de posse não pode servir como sucedâneo de pretensão indenizatória ou como instrumento para apuração de supostos prejuízos patrimoniais, sendo inadequada para tutelar situações hipotéticas ou controvertidas quanto à própria existência do objeto. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela antecipatória pleiteada. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 79851960. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 258502192 dos autos de origem: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. O autor postula a concessão de liminar em reintegração de posse de aparelho de som instalado em veículo que fora objeto de busca e apreensão. A nota fiscal de ID 255373587 e o auto de apreensão comprovam as alegações do autor. Assim, fica patente a conversão da posse detida pelo requerido em posse injusta. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a reintegração de posse do sistema de som automotivo que equipava o veículo de placa PBP0D61, no endereço atribuído à parte ré na inicial ou onde for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias. Sobre a Ação de Reintegração de Posse, dispõem os arts. 561 e 562 do CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Desse modo, para que seja deferida a liminar na Ação de Reintegração de Posse se faz necessária a demonstração preliminar da existência concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Da análise conjunta dos documentos juntados com a inicial da ação de reintegração de posse com aqueles que se encontram na ação de busca e apreensão no 0724923-22.2024.8.07.0007, em decorrência da qual o veículo foi apreendido, entendo que não resta comprovado prefacialmente o esbulho e a perda da posse. O autor alega que é proprietário de equipamentos automotivos que, por estarem instalados no veículo, foram com ele apreendidos. O único documento acostado pelo agravado para comprovar o que alega são fotografias datadas do ano de 2022 e uma nota fiscal, ID 255373587 dos autos de origem, de 2 de agosto de 2021, o qual não demonstra, de maneira evidente, o esbulho da posse destes equipamentos. Cabe destacar que sequer a posse restou comprovada, pois conforme atesta o laudo de apreensão, ID 217732864, o veículo estava abandonado. Transcreve-se: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 14/11/2024, às 10:28, dirigi me à RUA COPAÍBA, Lote 10, SUL (ÁGUAS CLARAS), BRASÍLIA-DF, CEP 71931-720, onde PROCEDI À BUSCA E APREENSÃO do veículo Onix, Placa PBP0D61, tendo sido entregue ao fiel depositário, senhor Bruno Leandro da Silva Victor, que o levou de guincho para o depósito da parte autora, localizado na QS 9, Rua 100, Lote 15, Areal/DF, telefone: 33565322. O estado e quilometragem do veículo encontram-se descritos no Auto em anexo. Observou-se de imediato que o automóvel não está funcionando, com a bateria descarregada, além de estar com as portas abertas. A portaria do condomínio informou que o réu não reside mais no prédio, e que havia abandonado o veículo na garagem, razão pela qual ele não foi citado. Ademais, o auto de apreensão anexo, não indica a existência de som automotivo instalado, apenas descreve a instalação de uma caixa de som no porta-malas, “caixa de grave”. Entretanto, não resta especificado se a caixa seria o próprio aparelho ou apenas a preparação, com a instalação da caixa de madeira, para fosse instalado. Não parece crível que o agravado tenha abandonado o veículo e deixado para trás bens que, conforme por ele mesmo alegado, possuem alto valor. E, mesmo assim, estando abandonado o bem, acaso ainda instalados estes equipamentos, é certo que o agravado não mais exercia a posse sobre eles, o que afasta o esbulho. Desse modo, entendo pela ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da reintegração liminar da posse, ao passo em que a questão demanda dilação probatória. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA SOBRE A POSSE DO VEÍCULO. TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Gama, que, em sede de ação de reintegração de posse de automóvel indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, devido à insuficiência de provas sobre a posse do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há única questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica a probabilidade do direito, pois a própria representante do espólio reconhece que o automóvel foi entregue voluntariamente ao agravado, permanecendo em sua posse por mais de seis meses, e a insurgência ocorreu apenas após o retorno de um cheque sem fundos relacionado à venda do veículo a terceiro. As conversas coligidas aos autos demonstram que o agravado afirmou não estar mais na posse do automóvel, o que reforça a incerteza da utilidade da medida. A ausência de comprovação de turbação ou esbulho, elementos essenciais para a concessão da liminar, impossibilita o deferimento da tutela possessória, nos termos dos artigos 561, II e III, e 300 do Código de Processo Civil. A dúvida sobre a data e as circunstâncias do esbulho, bem como a entrega espontânea do veículo pela administradora do espólio, afastam o risco de dano grave ou de difícil reparação, um dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas suficientes sobre a titularidade da posse inviabiliza a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse. 2. A transferência voluntária da posse do bem com intuito de aliená-lo afasta a configuração de esbulho ou turbação, necessários para a tutela possessória liminar. (Acórdão 1937425, 0713089-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega que é o proprietário e possuidor do veículo posto "sub judice”, e que este fora emprestado para a primeira requerida, que não o devolveu. 2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida. 3. A comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Para fins de liminar, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. O autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917553, 0723334-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) (grifei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. À parte agravada para apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026 13:40:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador